Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729915-20.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MÁRCIA DE SOUSA AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MÁRCIA DE SOUSA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ela manejado, em virtude de erro grosseiro. Discorre acerca das hipóteses de cabimento do agravo interno. Alega que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de fatos de provas. Em sede de contrarrazões, o agravado pede a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Por fim, em relação à pretendida condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do recurso de id. 41336829. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026